Tribunal: STF
Processo: RE 1603686
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. MÉDICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES COMPROVADAMENTE    INSALUBRES. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE 33. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE E PARIDADE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MÉDICO CARDIOLOGISTA. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS. EXIGIDA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI N. 9.032/95. CRITÉRIOS E LIMITADORES TEMPORAIS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. LTCAT. DEMONSTRATIVO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falta de interesse de agir pela ausência de prévio requerimento na via administrativa, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Preliminar rejeitada. 
2. Para a comprovação da exposição ao agente insalubre, tratando-se de período anterior à vigência da Lei n. 9.032/95, de 28.04.95, que deu nova redação ao art. 57 da Lei nº 8.213/91, basta que a atividade seja enquadrada nas relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial. Tratando-se de tempo de serviço posterior à data acima citada, 28.04.95, dependerá de prova da exposição permanente, não ocasional e nem intermitente - não se exigindo integralidade da jornada de trabalho -, aos agentes nocivos, visto tratar-se de lei nova que estabeleceu restrições ao cômputo do tempo de serviço, devendo ser aplicada tão-somente ao tempo de serviço prestado durante sua vigência, não sendo possível sua aplicação retroativa. 
3. Para o exame dos requisitos visando à concessão da aposentadoria especial por desempenho de atividade insalubre, pertinente é o enunciado da Súmula Vinculante nº 33 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 
4. É pacífica a jurisprudência da Suprema Corte de que o servidor público tem direito à contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres no período anterior à instituição do regime jurídico único. 
5. No tocante ao período posterior, a orientação do Supremo Tribunal é a de que, enquanto não editada lei complementar de caráter nacional que regulamente o art. 40, § 4º, da Constituição Federal, se apliquem à aposentadoria especial do servidor público, analogicamente, as regras do art. 57 da Lei nº 8.213/91.
 6. A documentação acostada aos autos (Laudo Técnico das Condições dos Ambientes de Trabalho - LTCAT, Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, contracheques, requerimento administrativo), revela que o servidor público preencheu os requisitos legais para fins de obtenção de aposentadoria especial, já que laborou por período superior a 25 anos na função de médico cardiologista junto ao Hospital Geral de Palmas, exercendo atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, e que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não foi capaz de neutralizar o agente nocivo.
 7. O abono de permanência é um benefício previsto no art. 40, § 19, da CF, que será concedido ao servidor que preencher os requisitos necessários para aposentadoria voluntária no cargo que exerce.
8. O requerente comprovou, por meio dos documentos colacionados que possui direito ao recebimento do benefício de abono de permanência, eis que permaneceu em atividade após preenchidos os requisitos necessários para concessão. 
9. A parcela relativa ao abono de permanência está sujeita a incidência tributária, devendo ser considerada verba de natureza remuneratória para a exação fiscal (Tema 677, STF e REsp n. 1.192.556/PE).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sucumbência redirecionada.” (Doc. 63, p. 19-21, destaquei)

Opostos embargos de declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – IGEPREV e o Estado do Tocantins (Doc. 71) e por Marcos Antônio Martins Mesquita (Doc. 68), a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins deu parcial provimento aos declaratórios dos requeridos, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar as omissões concernentes às teses de ilegitimidade passiva e direito à aposentadoria com paridade e integralidade, e deu provimento ao embargos do autor, para sanar omissão e reconhecer o direito do autor à aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e paridade remuneratória, nos temos da seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO EVIDENCIADA. TESE NÃO CONHECIDA POR INOVAÇÃO RECURSAL. PUGNAÇÃO POR PROVA PERICIAL EM MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INSURGÊNCIA QUANTO AO MÉRITO DAS RAZÕES DE DECIDIR. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS LEGAIS. APOSENTADORIA COM PARIDADE E INTEGRALIDADE. OMISSÃO/OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. SERVIDOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98 E 41/2003. SANEAMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. INTEGRALIDADE E PARIDADE RECONHECIDAS. RECURSO DOS REQUERIDOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (art. 1.022, I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1.022, II); e corrigir erro material (art. 1.022, III), não se constituindo em meio idôneo para rediscussão da matéria decidida no Acórdão, eis que não é sucedâneo recursal.
2. A alegada ilegitimidade passiva somente foi arguida em sede recursal, quando da apresentação de contrarrazões, motivo pelo qual sua apreciação neste momento constituiria inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. A despeito de se tratar de questão de ordem pública, deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão (arts. 336 e 337 , XI , do Código de Processo Civil).
 3. Nos termos do art. 57, § 3º, da Lei n. 8.213/91, a concessão da aposentadoria especial depende de comprovação pelo segurado do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado, ônus do qual se desincumbiu o autor, posto que o PPP e o LTCAT demonstram o atendimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria especial. 
4. A despeito da inexistência de parecer da perícia médica apresentado e homologado pela autoridade administrativa competente, restou devidamente comprovado nos autos que as funções atribuídas ao cargo público sujeitaram o servidor a agentes químicos e biológicos nocivos à saúde, razão pela qual faz jus à concessão da aposentadoria especial. 
5. Inexiste o erro material apontado pelos requeridos/embargantes, posto que foram observados os regramentos da Lei Federal n. 8.213/91 e do Decreto n. 3.048/99, pairando seu inconformismo sobre o mérito das razões de decidir e não em virtude de erro material. 
6. O fato de o PPP e o LTCAT não abranger todo o período laborado pelo recorrente, não pode obstar o seu direito, haja vista que não há informações nos autos de que houve mudança nas atividades do recorrente ao longo dos anos. Além disso, à luz da documentação acostada aos autos (Laudo Técnico das Condições dos Ambientes de Trabalho - LTCAT, Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, demonstrativo do tempo de contribuição, contracheques, requerimento administrativo), restou devidamente preenchido o período de 25 anos de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, exercido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, nos termos do que prescreve no art. 57, caput, e §§ 3º e 4º da Lei nº 8.213/91.
 7. No que tange ao direito à integralidade de proventos e paridade aos reajustes da ativa, o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal admite a adoção de critérios diferenciados de aposentadoria ao servidor submetido a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, segundo lei complementar a cargo da União, até a Emenda Constitucional (EC) nº 103/2019, e, a partir de então, do ente federado. Contudo, em decorrência da omissão legislativa da União em editar a lei complementar a que se refere o art. 40, § 4º, da CF, foi editada a Súmula Vinculante nº 33, estabelecendo que ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 
8. Considerando que o autor ingressou no serviço público antes da EC 20/98, não são aplicáveis as regras de transição previstas no art. 3º da EC 47/05, já que estas dizem respeito à aposentadoria voluntária comum do servidor público; ou seja, a concessão de aposentadoria especial em função do desempenho de atividades em condições insalubres, não é compatível com a exigência de idade mínima e tempo de contribuição exigido pelas regras de transição, até que sobrevenha lei dispondo em contrário. 
9. Tendo o autor ingressado no serviço público anteriormente à vigência da EC nº 20/98 e da EC nº 41/2003 e comprovado ter trabalhado 25 (vinte e cinco) anos sob condições insalubres, faz jus à aposentadoria especial com integralidade dos proventos e paridade remuneratória com o pessoal da ativa.
 10. Embargos dos requeridos conhecidos e parcialmente providos sem efeitos infringentes para sanar as omissões concernentes às teses de ilegitimidade passiva e direito à aposentadoria com paridade e integralidade.
 11. Embargos do autor conhecidos e providos com efeitos infringentes para sanar o vício e reconhecer o direito do autor à aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e paridade remuneratória.” (Doc. 76, p. 22-24, destaquei)

Nas razões do apelo extremo, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – IGEPREV e o Estado do Tocantins apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 40, § 3º e § 4º, da Constituição da República, 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 2º e 3º da Emenda Constitucional 47/2005 e ao que decidido no julgamento do Tema 139 da Repercussão Geral. Narram que “o acórdão recorrido entendeu que as regras de transição previstas no art. 3º da EC 47/05 não são aplicáveis à aposentadoria especial pelo exercício de atividade insalubre, já que dizem respeito à aposentadoria voluntária comum do servidor público; por outro lado, a concessão de aposentadoria especial em função do desempenho de atividades em condições insalubres não é compatível com a exigência de idade mínima e tempo de contribuição exigidos pelas regras de transição, até que sobrevenha lei dispondo em contrário”, motivo pelo qual deferiu-se “ao autor (médico), que possuía apenas 25 anos de contribuição (expressamente delineado no acórdão recorrido), o direito à paridade e integralidade na aposentadoria especial”, aplicando-se ao autor “o Tema nº 1.019/STF, que é exclusivo de policiais civis (possuem legislação própria)” (Doc. 80, p. 2). Sustentam que “a regra é que qualquer servidor, para ter direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, deve cumprir as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” (Doc. 80, p. 12). Ressaltam que “o acórdão não observou as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”, mas “a Emenda Constitucional nº 47/05 estende o mesmo benefício aos que ingressaram no serviço público até 16/12/98, data da entrada em vigor da Emenda nº 20/98, e que tenham cumprido os requisitos previstos no artigo 6º da Emenda nº 41/03 ou no artigo 3º da Emenda constitucional nº 47/05, o que não é caso do autor, conforme expressamente delineado no acórdão” (Doc. 80, p. 14). Alegam que “não basta, para a garantia da integralidade remuneratória, o ingresso no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003, sendo necessário o cumprimento dos requisitos propostos, conforme a literalidade do dispositivo constitucional e em consonância com a jurisprudência pátria“ (Doc. 80, p. 14). Aduzem que, “conforme expressamente consignado no acórdão, o autor não tinha 60 anos de idade e 35 anos de contribuição na data do requerimento administrativo”, “tinha apenas 58 anos de idade e 25 anos de contribuição”, certo que, “justamente por se tratar de uma regra de transição, o dispositivo que garante a integralidade remuneratória deve ser interpretado restritivamente, recaindo somente sobre aqueles servidores ‘afetados pela modificação constitucional que justificou a elaboração das normas transitórias’, desde que cumpridos os requisitos nela elencados” (Doc. 80, p. 15).
Marcos Antônio Martins Mesquita apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 86).
A Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 89).
O Ministro Sérgio Kukina, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 2.173.739, interposto concomitantemente ao recurso extraordinário, deu-lhe provimento para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que examinasse a tese de ilegitimidade passiva ad causam do Estado do Tocantins (Doc. 105).
A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em nova análise dos embargos de declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins e pelo Estado do Tocantins, deu-lhes parcial provimento, sem atribuição de efeitos modificativos, para reconhecer a legitimidade passiva do Estado de Tocantins para figurar no feito (Doc. 116).
Marcos Antônio Martins Mesquita apresentou pedido de reconsideração da decisão que admitiu o recurso extraordinário (Doc. 120). 
O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – IGEPREV e o Estado do Tocantins apresentaram questão de ordem, com pedido de juízo de retratação (Doc. 122). 
A Presidência do Tribunal a quo não conheceu de ambos os pedidos (Doc. 128).
Na sequência, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – IGEPREV e o Estado do Tocantins interpuseram agravo interno (Doc. 130), que foi desprovido pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (Doc. 137).
É o relatório. DECIDO.
Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Marcos Antônio Martins Mesquita, servidor público estadual, médico, contra o Estado do Tocantins e o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins - IGEPREV, com o objetivo de obter aposentadoria especial, com integralidade e paridade, bem como o recebimento de abono de permanência (Doc. 4).
A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais (Doc. 53).
Inicialmente, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins deu parcial provimento à apelação do autor, para reformar a sentença e acolher os pedidos formulados na inicial, para conceder-lhe a aposentadoria especial, bem como o abono de permanência (Doc. 63).
Na análise dos embargos de declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – IGEPREV e pelo Estado do Tocantins e por Marcos Antônio Martins Mesquita, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins deu parcial provimento aos declaratórios dos requeridos, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar as omissões concernentes às teses de ilegitimidade passiva e direito à aposentadoria com paridade e integralidade, e deu provimento ao embargos do autor, para sanar omissão e reconhecer o seu direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade (Doc. 76). 
Ab initio, assevere-se que esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que, ante a ausência de regulamentação de critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas para o Regime Geral de Previdência Social. Tal orientação se encontra consolidada na Súmula Vinculante 33, in litteris: 

“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” (DJe de 24/04/2014, destaquei)

In casu,  o Tribunal de origem deu parcial provimento  à apelação do autor, a fim de reconhecer o direito à aposentadoria especial. O voto condutor do acórdão consignou: 

“Cinge-se a controvérsia em verificar se o apelante, na condição de médico cardiologista preencheu os requisitos legais para fazer jus a aposentadoria especial decorrente do exercício de atividade com exposição à agentes nocivos a saúde. 
Sobre a temática a Constituição Federal de 1988 dispôs que:
(...)
Denota-se do dispositivo em comento que a regulamentação de critérios diferenciados a ensejar a aposentadoria dos servidores públicos que exercem suas atividades em situação de risco ou em condições capazes de lhes prejudicar a saúde ou integridade física, ficou a cargo da legislação infraconstitucional, a qual até o momento não foi editada. 
A par disso foi editada a Súmula Vinculante 33 que assim dispõe: 
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
Assim, incide na hipótese as regras do Regime Geral da Previdência Social, previstas no art. 57, da Lei nº 8.213/91, in verbis:
(...)
No caso em apreço, quando o autor iniciou sua vida laboral (22.06.1994), a lei de regência da aposentadoria especial não exigia a comprovação do exercício de atividade exposta aos agentes nocivos ou prejudiciais à saúde/integridade física, bastando o enquadramento numa das profissões elencadas no anexo IV do Decreto nº 3.048/1999 ou que o agente nocivo a que estava exposto fosse previsto nas normas de regência. Contudo, o art. 57 da Lei nº 8.213/91 sofreu alteração através da Lei nº 9.032/95, a qual passou a exigir a efetiva comprovação de exposição aos agentes nocivos e/ou prejudiciais à saúde por todo o período laborado. 
Nesse sentido, considerando que a admissão do recorrente no serviço público é anterior a alteração legislativa, há de ser reconhecido como tempo de efetiva atividade especial o período laborado entre 22/06/1994 a 28/04/1995, posto que anterior à Lei nº 9.032/95. 
Já no tocante ao período posterior a 28/04/1995, há de se aferir a existência ou não de elementos probatórios quanto à efetiva exposição aos agentes nocivos. Isso porque, com o advento da Lei n. 9.032/95 passou-se a exigir a comprovação do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente em exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, não sendo suficientes para fins comprobatórios, o mero enquadramento profissional, nem mesmo percepção de adicional de insalubridade, ainda que em grau máximo.
(...)
Nesse jaez, faz-se necessário que o servidor demonstre o efetivo exercício da atividade em condições especiais durante todo o período previsto na legislação previdenciária, o que poderia ser feito mediante a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário- PPP ou Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, ou ainda por parecer médico.
 É necessário que reste comprovado o preenchimento dos demais requisitos legais, importando, na espécie, a aferição dos critérios e limitadores temporais estabelecidos pela Instrução Normativa nº 1/2010 da Previdência Social - ato normativo do Poder Executivo, editado nos termos do art. 58 da Lei nº 8.213/91: 
Estabelece instruções para o reconhecimento, pelos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, do direito à aposentadoria dos servidores públicos com requisitos e critérios diferenciados, de que trata o art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, com fundamento na Súmula Vinculante nº 33 ou por ordem concedida em Mandado de Injunção. 
A teor do disposto na supracitada Instrução Normativa nº 1, de 22 de julho de 2010, atualizada pela Instrução Normativa nº 3, de 23 de maio de 2014:
(...)
Ainda, pertinente registrar que na sessão de 04/12/2014 (DJe 12.2.2015), no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 664.335, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 555), o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a possibilidade de neutralização de agente nocivo à saúde por utilização de Equipamento de Proteção Individual – EPI, fixando as seguintes teses, com efeito vinculante: 
(...)
Então, na esteira do decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 664.335, impõe-se a análise das circunstâncias fáticas demonstrativas das condições da prestação do serviço insalubre, para se poder averiguar ‘a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à saúde’, quando incontroverso o fornecimento do equipamento de proteção individual (EPI).
 No caso em tela, em análise ao Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP emitido em 01/08/2022 (evento 1, ANEXOS PET INI11), verifica-se que o recorrente exerceu por todo o período questionado a função de médico cardiologista, tendo atribuições e atividades inerentes ao exercício do cargo. 
No campo 15.0 do PPP, visualiza-se informações acerca da exposição a fatores de risco, constando que no período de 22/06/1994 a 10/10/2016 não foi realizado o monitoramento ambiental através do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), ao passo que a partir de 11/10/2016 consta no campo 15.3 ‘Fator de Risco’ a descrição ‘vírus e bactérias’, tipo ‘B’. Além disso, quanto à eficácia dos equipamentos de proteção, há informação de que o EPC e EPI não são eficazes (itens 15.6 e 15.7, do PPP).
Quanto ao atendimento aos requisitos das NR-06 e NR-09, do TEM, quanto aos EPI’s informados, consta que ‘foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo ou de organização do trabalho, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda em caráter complementar ou emergencial’; não ‘foram observadas as condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo’; não ‘foi observado o prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação-CA do TEM’; não ‘foi observada a periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria’; e ‘foi observada a higienização’. 
Por sua vez, o Laudo Técnico das Condições do Trabalho - LTCAT foi elaborado de forma coletiva (evento 1, ANEXOS PET INI12), tendo a responsável técnica por sua elaboração concluído que ‘os grupos homogêneos de exposição GASD (Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem, Enfermeiro, Médico, Cirurgião-dentista) estão expostos de forma direta e de modo permanente a agentes nocivos do tipo biológico.’
 Segundo o aludido laudo, foi implantado os serviços de medicina e segurança do trabalho; foi implementado o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) conforme estabelece a NR 09 e o Decreto Estadual n° 4.210 de 16 de dezembro de 2010; foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo ou de organização do trabalho, e do trabalhador da saúde; foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo ou de organização do trabalho, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda em caráter complementar ou emergencial; foi implementado EPI em caráter complementar para que atenue, diminui a intensidade do agente agressivo, a limites de tolerância e, recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento; não foram observadas as condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo; não foi observado o prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação-CA do TEM; e não foi observada a periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria. 
Com efeito, destaco que os pressupostos para a concessão da aposentadoria especial foram devidamente preenchidos, já que a insalubridade ocasionou, comprovadamente, efetivo risco à saúde, não elidível com o uso de EPI’s. 
Logo, uma vez que o servidor desempenhou o cargo de médico cardiologista durante o período laboral prestado ao Estado do Tocantins, cabível o reconhecimento do direito à aposentadoria especial. 
Por outro lado, a parte requerida não logrou desconstituir a tese trazida pela parte autora, tampouco produziu prova em sentido contrário. 
O fato de o PPP e o LTCAT não abranger todo o período laborado pelo recorrente, não pode obstar o seu direito, haja vista que não há informações nos autos de que houve mudança nas atividades do recorrente ao longo dos anos. 
Portanto, à luz da documentação acostada aos autos (Laudo Técnico das Condições dos Ambientes de Trabalho - LTCAT, Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, demonstrativo do tempo de contribuição, contracheques, requerimento administrativo), vejo que devidamente preenchido o período de 25 anos de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, exercido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, nos termos do que prescreve no art. 57, caput, e §§ 3º e 4º da Lei nº 8.213/91.” (Doc. 63, p. 7-14, destaquei)

Destarte, verifica-se que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins se encontra alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 
Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial ao servidor público em questão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Outrossim, no que se refere à insurgência quanto à concessão do direito à paridade e à integralidade, melhor sorte não assiste aos recorrentes, tendo em vista a ju